Tribunal: TJDFT
Processo: 0739397-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739397-19.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LEANDRO AUGUSTO TONELLI RECORRIDA: RC CAMPOS DISTRIBUIDORA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal em agravo de instrumento, ambos falando sobre a possibilidade de penhora de bens móveis que guarnecem a residência do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os bens móveis que guarnecem a residência do executado podem ser penhorados, observadas as propostas previstas no art. 833, II, do CPC; (ii) a observância da ordem de preferência de penhoras constante no art. 835 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo interno que discute o mesmo mérito do agravo de instrumento é prejudicado quando se verifica a possibilidade de julgamento direto do mérito do agravo de instrumento, em atenção aos princípios da primazia do julgamento de mérito, e da celeridade processual. 4. A regra de impenhorabilidade dos bens móveis que garantem a residência do executado, prevista no art. 833, II, do CPC, não é absoluta, admitindo a penhora de bens de alto valor ou que excedam as necessidades comuns de um padrão médio de vida. 5. A penhorabilidade desses bens depende de diligência realizada por Oficial de Justiça, que deve identificar e descrever os bens presentes na residência do devedor, determinando se são essenciais ou possuem valor elevado. 6. A ordem de preferência constante no rol do artigo 835, do CPC, não é absoluta, e pode ser mitigada, diante da ausência de bens do devedor para quitar a dívida, após várias diligências realizadas. 7. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento : 1. É possível a penhora de bens móveis que guarnecem a residência do executado, desde que esses bens ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida e aqueles bens de elevado valor de mercado. 2. A ordem de preferência de penhora constante no rol do art. 835 do CPC pode ser mitigada quando não encontrados outros bens do devedor passíveis de penhora. Dispositivos relevantes citados : CPC, art. 833, II. Jurisprudência relevante relevante : AgInt no AREsp n. 2.095.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o e 8o, ambos da Constituição Federal, 805, 833, 835, 847 e 848, todos do Código de Processo Civil, 1.712 do Código Civil, e 1o e 3o, ambos da Lei 8.009/90, sustentando a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a sua residência, porquanto ostentam a natureza de bem de família. Enfatiza afronta direta à proporcionalidade, ao princípio da menor onerosidade da execução, bem como à ordem legal de penhora. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado OTTO WILLY GÜBEL JÚNIOR, OAB/SP 172.947. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada ALICE DIAS NAVARRO, OAB/DF 47.280. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 6o e 8o, ambos da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Também não comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 805, 833, 835, 847 e 848, todos do Código de Processo Civil, 1.712 do Código Civil, e 1o e 3o, ambos da Lei 8.009/90, bem como no que concerne ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque “rever as conclusões quanto à penhorabilidade dos bens que guarnecem a residência demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático- probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.629.137/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025). Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 22/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme formulados nos IDs 71728935 e 72486115. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016